Tribunal: TCU
Processo: 005.541/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Pesca e Aquicultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio CV/072/00/2004, firmado com o/a MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 508152, função null, que teve como objeto REALIZCAO DA II CONFERENCIA NACIONAL POR UMA EDUCACAO DO CAMPO. (no da TCE no sistema: 232/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3899/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura em desfavor da Associação Nacional de Cooperação Agrícola e de Luís Antônio Pasquetti, presidente da aludida instituição no período de 2/2/2004 a 30/8/2004, em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 72/00/2004 (peça 12), cujo objeto consistia na realização da "II Conferência Nacional por uma Educação do Campo". Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 85 a 88) pelo reconhecimento da prescrição em relação à pretensão punitiva e ressarcitória para os responsáveis e pelo arquivamento do feito, em consonância com o estabelecido na Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, de fato, ocorreu, no caso em exame, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal em relação à totalidade das irregularidades; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento puro das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os autos; c) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Pesca e Aquicultura. 1. Processo TC- Processo 005.541/2025-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Nacional de Cooperação Agrícola (55.492.425/0001-57) e Luís Antônio Pasquetti (279.425.620- 34). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Associação Nacional de Cooperação Agrícola (55.492.425/0001-57). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.